Tribunal: STF
Processo: RE 1582319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas 282, 283, 284 e 356/STF.

    2. Sem se insurgir contra tais objeções, a parte agravante postula a reconsideração do ato agravado ou a reforma pelo Colegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o agravo interno que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).

    5. Dada a manifesta inadmissibilidade do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa se unânime o escrutínio.